Tribunal: TJDFT
Processo: 0712955-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELANTE: TIAGO PEREIRA DE SOUZA Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0712955-30.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIAGO PEREIRA DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Por se tratar de interesse relacionado a pessoa com deficiência, dê-se vista ao Ministério Público para, caso queira, apresentar sua manifestação, nos termos do art. 5o, da Lei 7.853/1989 c/c art. 178, I, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 5 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator